Tribunal: TJDFT
Processo: 0706954-35.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. DEFERIMENTO. ESPERA HÁ MAIS DE CEM DIAS EM FILA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA E EXAME. ENUNCIADO 93 DO CNJ CONTRARIADO. SUBMISSÃO IMEDIATA DA RECORRENTE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RATIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.

1. Recurso Inominado com pedido de antecipação de tutela recursal em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar que o Distrito Federal submeta a autora à CONSULTA EM CIRURGIA GERAL e ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL em conformidade com a ordem de prioridade clínica da paciente. A recorrente requer, em sede de antecipação de tutela, a imediata realização da cirurgia e, por fim, a reforma da sentença.

2. Antecipação de tutela recursal deferida conforme decisão id 35050604.

3. Restou incontroversa a espera da recorrente há mais de 100 dias na fila para realização de consulta e exame, conforme parecer do Ministério Público, contrariando o Enunciado 93 do Conselho Nacional de Justiça, que é claro ao estabelecer o marco de 100 (cem) dias como prazo além do razoável para atender demandas de saúde.

4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para ratificar antecipação de tutela recursal e reformar a sentença no sentido de determinar que o Distrito Federal submeta a recorrente à CONSULTA EM CIRURGIA GERAL e à ULTRASSONOGRAFIA DE PAREDE ABDOMINAL, no prazo de 5 (cinco) dias. Distrito Federal isento de custas. Ausência de condenação em honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ.